Tribunal: STF
Processo: ADI 6537
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROVISÓRIA 995/2020. PERDA DA EFICÁCIA EM RAZÃO DO DECURSO DO PRAZO CONSTITUCIONAL (ART. 62, § 3º, CF). PERDA DO OBJETO DA AÇÃO DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O decurso do prazo constitucional previsto no art. 62, § 3º, da CF, sem deliberação pelo Congresso Nacional, importa na perda da eficácia da Medida Provisória e, consequentemente, na prejuízo da Ação Direta ajuizada contra a mesma.



    2. Agravo Regimental desprovido.